Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713903-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADA: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciano Correia Matias Alves contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de penhora de 50% do imóvel da devedora, por considerá-lo bem de família (autos de no 0740024-25.2021.8.07.0001, IDs no 34956655 e no 34957559). 2. O agravante, em suma, aponta que o Juízo deferiu a penhora do mesmo imóvel em outro processo e que essa Relatoria ratificou essa possibilidade quando analisou o agravo de instrumento no 0709956-61.2022.8.07.0000. 3. Com base na escritura pública de divórcio, defende que a agravada possui outros imóveis e que o indicado para penhora é o de maior valor. Sustenta que houve simulação na venda do imóvel localizado em Águas Claras. Argumenta que é ônus do devedor provar a condição de bem de família. Entende que essa proteção deve ser afastada. 4. Preparo (ID no 34957568 e no 34957569). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. A decisão agravada não abordou a simulação da venda de imóvel de mãe para filho. Apesar de o tema ter sido tratado no agravo de instrumento no 0709956-61.2022.8.07.0000, as razões se referem a outro processo de execução. 8. É certo que apesar da relação de afinidade dessas execuções, visto que uma busca receber honorários advocatícios oriundos dos embargos de terceiro opostos pela embargada no processo de execução no 0707342-22.2018.8.07.0001. Essa outra discute relação de locação e o bem (ora questionado) foi dado em garantia. Nela, a discussão jurídica é diferente. 9. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 10. A decisão agravada considerou que o bem indicado à penhora é de família, pois esse endereço foi indicado pelo agravante na petição inicial e pela agravada nos autos de origem. Não foram solicitadas provas adicionais, além das apresentadas pelo agravante para fundamentar o seu pedido. 11. Incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. Todavia, essas provas não foram solicitadas, visto que para a juíza entendeu que a mera indicação de endereço nos autos era suficiente para considerá-lo bem de família. 12. A escritura pública de divórcio da agravada dá indícios de que ela possui outros bens imóveis e que a casa localizada na quadra 714 do SHIGS/SUL é a de maior valor. 13. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família, ainda que alienado, com gravame em favor do credor fiduciário, e averbar o novo gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. 14. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 15. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 16. Assim, a penhora pode ser averbada na matrícula do imóvel caracterizado como bem de família; o que é vedado pela lei é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução. 17. É sabido que o imóvel poderá ser leiloado ou alienado para pagar a dívida de relação locatícia do ex-marido da agravada. Oportunidade em que o agravante poderá receber sua quota parte, caso o débito não tenha sido quitado. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 19. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora e a respectiva averbação na matrícula do imóvel, vedando, contudo, sua alienação/expropriação na execução (venda em leilão, adjudicação etc.) em decorrência desta penhora, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. 20. O levantamento/retirada da averbação desse gravame (penhora) dependerá do pagamento da dívida ou do consentimento do credor. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II), incluindo, provas sobre a qualidade de bem de família do imóvel indicado pelo agravado à penhora, sob pena de ter a proteção legal mitigada. 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO